Tribunal: STF
Processo: HC 246508
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. ALEGADA PRESCRIÇÃO. PRETENDIDA SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 905.268, in verbis:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. FATOS ANTERIORES À LEI 11.596/2007. ACÓRDÃO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO MARCO INTERRUPTIVO. 2. RESP E RE NÃO ADMITIDOS. MANUTENÇÃO DAS DECISÕES PELO STJ E PELO STF. RETROATIVIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A AFERIÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 3. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INADIMPLEMENTO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO. SEGUNDO PEDIDO FORMALIZADO SOB A ÉGIDE DA LEI 12.382/2011. NÃO CABIMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 4. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA LEI 13.964/2019. NÃO CABIMENTO DO ANPP. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No que concerne à prescrição, o entendimento no sentido de que "o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, somente se aplica aos crimes praticados após a alteração legislativa inserida pela Lei n. 11.596/2007. Sendo anterior o delito, aplica-se o entendimento vigente à época, a saber, o marco interruptivo da prescrição é apenas a sentença condenatória recorrível. (AgRg no HC n. 769.773/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)



    2. A sentença foi publicada em 27/11/2008, o processo ficou suspenso entre 3/8/2011 e 6/9/2016, e o recurso de apelação foi julgado em 6/6/2017. O AREsp 1.320.924/SC não foi conhecido e o RE teve seu seguimento negado, estando pendente de julgamento os recursos interpostos contra referida negativa. Contudo, embora o acórdão não seja marco interruptivo e ainda não tenha sido certificado o trânsito em julgado, tem-se que a manutenção da não admissão do recurso especial, bem como do recurso extraordinário ensejam a retroatividade do trânsito em julgado. Deve se aguardar, portanto, a decisão do STF, a respeito da manutenção ou não da negativa de seguimento, para só então ser possível aferir eventual prescrição. 



    3. Quanto ao pedido de suspensão do processo, em virtude de novo parcelamento do crédito tributário, tem-se que o entendimento do acórdão impugnando encontra-se em consonância com a jurisprudência desta corte Superior, que é no sentido de que a "Lei n. 12.382/2011 determinará a suspensão da pretensão punitiva do Estado, desde que o parcelamento do débito tributário tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia" (AgRg no HC n. 439.362/RS, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 2/8/2018, DJe de 9/8/2018). - Relevante anotar, no ponto, que, apesar de os fatos serem anteriores à Lei n. 12.382/2011, a hipótese fática apresenta distinção que autoriza sua aplicação no caso dos autos. Com efeito, trata-se de segundo parcelamento requerido, após o inadimplemento do primeiro, devendo, portanto, ser examinado de acordo com o regramento vigente no momento do novo pedido. 



    4. No que concerne o pedido de acordo de não persecução penal, tem-se que "As duas Turmas que compõem a Terceira Seção deste STJ chegaram à conclusão de que o art. 28-A do CPP tem eficácia retroativa, mas desde que não tenha ocorrido o recebimento da denúncia antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019". (AgRg no REsp n. 2.118.260/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Colhe-se dos autos que em ação penal destinada a apurar a conduta tipificada no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, o feito foi sobrestado nos seguintes termos: 



    “Penal. Sonegação fiscal. Art. 1°, inc. 1, da Lei 8.137/90. Programa de parcelamento. Lei n° 11.941/09. Suspensão da pretensão punitiva e do prazo prescricional. Possibilidade. Sobrestamento do feito. Fiscalização pelo MPF na instância de origem. I. Demonstrado nos autos aadesão da empresa ao programa de parcelamento fiscal instituído pela Lei 11.941/2009, impõe-se a suspensão da pretensão punitiva estatal e do seurespectivo prazo prescricional, nos termos do art. 68 da referida norma. 2. Durante o sobrestamento, os autos devem permanecer no Juízo a quo, sendo o Ministério Público Federal, na condição de dominus litis, o responsável pelo acompanhamento da situação do contribuinte no indigitado programa.” 



    Após o sobrestamento e, diante do inadimplemento do parcelamento, em 6/9/2016, o processo retomou seu curso normal, sendo julgada a apelação em 6/6/2017, conforme a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. ORDEM JUDICIAL. RE Nº 601.314/SP. REPERCUSSÃO GERAL. PRESCINDIBILIDADE. CPMF. REGULARIDADE. ART. 42 DA LEI Nº 9.430/96. PRESUNÇÕES. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL. LEGITIMIDADE. ELEMENTOS DO DELITO DEMONSTRADOS. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 12, INC. I, DA LEI Nº 8.137. AFASTAMENTO. QUANTUM SONEGADO. EXASPERAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE EXACERBADA. DEMAIS VETORIAIS DESFAVORÁVEIS. DESCONSIDERAÇÃO. RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUBSTITUIÇÃO. 



    1. Mostra-se despicienda a necessidade de provas materiais quanto aos fatos imputados aos réus, uma vez que estão devidamente esclarecidos no procedimento fiscal, não sendo tal diligência necessária quando existem elementos suficientes nos autos para julgamento do feito. 



    2. Tendo em conta o pronunciamento do STF no RE 601.314/SP, sob a sistemática da repercussão geral, 'o art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal', viabilizando a medida. 



    3. A jurisprudência é pacífica no sentido de ser possível aplicar retroativamente a quebra de sigilo bancário prevista na LC nº 105/01 e Lei 10.174/01, em relação a fatos geradores ocorridos antes da sua entrada em vigor, sob o fundamento de se tratar de norma tributária procedimental, afastando qualquer irregularidade. 



    4. A presunção contida no art. 42 da Lei nº 9.430/96 mostra-se legítima, porquanto os réus não se desincumbiram de demonstrar a origem dos valores depositados em suas contas bancárias a fim de descaracterizar qualquer conduta ilícita por eles perpetrada. 



    5. O procedimento administrativo torna-se prova, na acepção técnica do termo, da materialidade dos fatos veiculados no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, pois produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    6. Evidenciado que os réus suprimiram IRPF no ano-base de 1998, ao omitir expressivos valores depositados nas suas contas bancárias, além de não comprovar sua origem, impõe-se a manutenção da condenação. 



    7. Vislumbra-se a presença do animus de fraudar o Fisco, consubstanciado no dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo por intermédio das condutas referidas no dispositivo legal. 



    8. A ré tem plena consciência da obrigação legal de efetuar anualmente declaração de rendas e, sobre ela, haverá a incidência da exação, nos termos da legislação específica. Portanto, não há falar em falsa representação da realidade ou erro sobre as circunstâncias de fato. 9. Embora se afaste a causa de aumento do art. 12, inc. I, da Lei nº 8.137/90, o quantum sonegado justifica a exasperação da pena-base, ante a vetorial das consequências do delito. 



    10. Todavia, a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime não podem ser valoradas negativamente, pois os elementos coligidos aos autos não autorizam o destaque destas vetoriais, sendo normais à espécie delitiva. 



    11. tendo em conta que a pena restou fixada abaixo de quatro anos, cabível a substituição por restritiva de direitos"



    Os pacientes foram condenados à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto, em razão da prática do crime tipificado no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90. A pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e pecuniária no valor de R$ 100.000 (cem mil reais).



    Irresignada, a defesa interpôs recursos especial e extraordinário, o qual foi devolvido pelo Ministro Dias Toffoli, para que se procedesse ao exame do seguimento em observância ao art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Sobreveio petição incidental, perante o Tribunal de origem, pugnando pela suspensão processual e pela concessão de acordo de não persecução penal, a qual foi apreciada de acordo com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTO APÓS A DENÚNCIA. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO PROCESSUAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 1. No ano de 2011, foi editada a Lei nº 12.382, cujo conteúdo alterou a redação do art. 83 da Lei nº 9.430/96. O texto passou a exigir, para que reste viabilizada a suspensão da pretensão punitiva estatal no âmbito de crimes contra a ordem tributária, que o eventual parcelamento da dívida tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal. 2. A alteração legislativa promovida pela Lei nº 12.382/2011 é aplicável, desde sua edição em 2011, ao parcelamento geral de 60 meses regulamentado pelo art. 10 da Lei nº 10.522/02 e a todos os parcelamentos tributários federais supervenientes cuja regulamentação não disponha de maneira expressa em sentido diverso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Após o recebimento da denúncia, segundo jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e desta Corte, descabe o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal regulado pelo art. 28-A do CPP. 4. Ainda em período anterior à vigência da Lei nº 11.596/2007 já restava consagrada a orientação no sentido de que o acórdão condenatório, seja o que aumenta a pena, seja o que reforma sentença absolutória, tem o condão de interromper a prescrição. Precedentes.”



    A decisão foi mantida em embargos de declaração e os autos devolvidos à Vice-Presidência do TRF4 para analisar os recursos contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado conforme a ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta que busca “(i.) a análise por este e. STF quanto à não aplicação do art. 109 e ss. do Código Penal por parte da d. Autoridade coatora (ao deixar de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal do delito a que respondem os pacientes); (ii.) a avaliação deste e. STF acerca da não aplicação do art. 83, § 2º, da Lei n. 9.430/96, com redação determinada pela Lei n. 12.392/2011 por parte da d. Autoridade coatora que deixou de determinar – em ação penal por crime tributário – a suspensão do feito em razão de adesão a parcelamento fiscal); e, por fim, (iii.) a verificação, por esta e. Corte Suprema, quanto a não aplicação do art. 28-A, do CPP, pela d. Autoridade coatora, que negou aos pacientes a possibilidade de realização de Acordo de Não Persecução Penal por já ter sido recebida a denúncia”.



    Aduz que “não se pode, porém, s.m.j, reconhecer – como pretende a decisão guerreada – que embora o acórdão da apelação não seja marco interruptivo, possa, o mesmo acórdão, ser o marco para a análise retroativa do trânsito em julgado em caso de não admissão de recursos especial e extraordinário, posto que o único marco interruptivo da prescrição após a prolação da sentença condenatória recorrível é o início do cumprimento da pena (art. 117, inc. V, do CP), o que violaria, por consequência, a irretroatividade da lei penal maléfica”. Sobre o pedido de suspensão da ação penal afirma que que “os fatos tratados no presente caso penal são muito anteriores à vigência da lei em questão (uma vez que a sonegação fiscal investigada seria relativa ao ano-base 1998 e o lançamento definitivo do débito ocorrera em 13.05.2004). Significa que, à época dos fatos, a legislação em vigor quanto ao parcelamento fiscal e seus efeitos na esfera penal era a Lei nº 10.684/2003 que, em seu art. 99, não fazia qualquer menção ou proibição quanto ao momento da adesão (se anterior ou posterior ao oferecimento da denúncia) a determinado programa de parcelamento fiscal”. Afirma, também, “diante do descompasso da decisão ora combatida com a mais recente orientação jurisprudencial desta Suprema Corte – em violação ao art. 28-A do CPP – deve ser concedida a ordem pleiteada para reconhecer a possibilidade de retroação do Acordo de Não Persecução Penal, encaminhando-se os autos ao Ministério Público Federal em primeira instância, para a manifestação fundamentada acerca da proposta de acordo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Isso posto, é que se requer aos eminentes Ministros, após as diligências legais, que seja concedida ordem de habeas corpus aos pacientes, para reconhecer as ilegalidades praticadas, para (i.) reconhecer e decretar a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena concretizada na sentença (levando-se em consideração a data de publicação da sentença condenatória e a presente data [levando-se em conta que os fatos tratados na ação penal de origem teriam ocorrido antes da entrada em vigor da Lei nº 11.596/2007]), (ii.) determinar a suspensão da ação penal de origem em razão de adesão a parcelamento fiscal (considerando-se que a sonegação fiscal investigada seria relativa ao ano-base 1998 e o lançamento definitivo do débito ocorrera em 13.05.2004 [portanto, muito antes da entrada em vigor do art. 83, § 2º, da Lei nº 9.430/96 {com redação dada pela Lei nº 12.382/2011}]), como autoriza o art. 9º, da Lei nº 10.684/2003 (vigente à época dos fatos); e, por fim, (iii.) reconhecer a possibilidade de retroação do Acordo de Não Persecução Penal, encaminhando-se os autos ao Ministério Público Federal em primeira instância, para a manifestação fundamentada acerca da proposta de acordo aos pacientes, fazendo cessar a ilegal constrição do seu direito de ir e vir assegurado pela Constituição Federal.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No que concerne à prescrição, consta que os pacientes foram condenados à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, a qual prescreve em 8 anos. A sentença foi publicada em 27/11/2008, o processo ficou suspenso entre 3/8/2011 e 6/9/2016, e o recurso de apelação foi julgado em 6/6/2017. O Agravo em Recurso Especial n. 1.320.924/SC não foi conhecido e o Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado, estando pendente de julgamento os recursos interpostos contra referida negativa. 



    De início, reitero que, de fato, o entendimento no sentido de que "o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, somente se aplica aos crimes praticados após a alteração legislativa inserida pela Lei n. 11.596/2007. Sendo anterior o delito, aplica-se o entendimento vigente à época, a saber, o marco interruptivo da prescrição é apenas a sentença condenatória recorrível. (AgRg no HC n. 769.773/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)



    Contudo, embora o acórdão não seja marco interruptivo e ainda não tenha sido certificado o trânsito em julgado, não se pode descurar que, no Superior Tribunal de Justiça, prevalece o entendimento no sentido de que, mantida a não admissão do recurso especial, o trânsito em julgado retroage à data do escoamento do prazo para interposição do último recurso admissível. (EAREsp n. 386.266/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, julgado em 12/8/2015, DJe de 3/9/2015.) [...]



    Dessa forma, registro que a decisão agravada atentou para o fato de a Lei n. 11.596/2007 não se aplicar à presente hipótese, não tendo o agravante se desincumbido de impugnar os fundamentos efetivamente lançados na decisão monocrática para não reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal. De fato, como nem o recurso especial nem o recurso extraordinário foram admitidos, deve se aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal, a respeito da manutenção ou não da negativa de seguimento, para só então ser possível aferir eventual prescrição. 



    Quanto ao pedido de suspensão do processo, em virtude de novo parcelamento do crédito tributário, tem-se que o entendimento do acórdão impugando encontra-se em consonância com a jurisprudência desta corte Superior, que é no sentido de que a "Lei n. 12.382/2011 determinará a suspensão da pretensão punitiva do Estado, desde que o parcelamento do débito tributário tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia" (AgRg no HC n. 439.362/RS, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 2/8/2018, DJe de 9/8/2018). [...]



    Relevante anotar, no ponto, que, apesar de os fatos serem anteriores à Lei n. 12.382/2011, a hipótese fática apresenta distinção que autoriza sua aplicação no caso dos autos. Com efeito, trata-se de segundo parcelamento requerido, após o inadimplemento do primeiro, devendo, portanto, ser examinado de acordo com o regramento vigente no momento do novo pedido. [...]



    Por fim, reitero que, no que concerne o pedido de acordo de não persecução penal, tem-se que "As duas Turmas que compõem a Terceira Seção deste STJ chegaram à conclusão de que o art. 28-A do CPP tem eficácia retroativa, mas desde que não tenha ocorrido o recebimento da denúncia antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 [...]



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.” 



      Deveras, em relação à pretensão de reconhecimento da prescrição, observo que o Superior Tribunal de Justiça assinalou que “como nem o recurso especial nem o recurso extraordinário foram admitidos, deve se aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal, a respeito da manutenção ou não da negativa de seguimento, para só então ser possível aferir eventual prescrição”. Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Ainda em relação à prescrição, os documentos acostados não permitem a aferição, de modo seguro, da prescrição suscitada. Dessarte, esse pedido não pode ser conhecido, nos termos da jurisprudência desta Corte. A propósito, trago à colação:



    AGRAVO REGIMENAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DESPACHO QUE DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INCABÍVEL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 61 DO CPP. ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Plenário desta Corte tem se orientado no sentido de ser incabível recurso contra ato que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. O artigo 61 do Código de Processo Penal impõe ao juiz, em qualquer fase do processo, que declare a extinção da punibilidade, desde que reconhecida. 3. Ao contrário do que afirma o agravante, o dispositivo legal vincula, sim, o magistrado a declarar a extinção da punibilidade, mas apenas nos casos em que a tenha reconhecido, o que, por evidente, nem sempre será possível, sobretudo nas instâncias superiores, onde a integralidade dos autos por vezes resta abreviada. Em casos tais, a prudência adverte que a melhor análise será promovida pelas instâncias de origem. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.278.146-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 06/02/2023)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Cometimento de faltas graves. Consequência. Interrupção do prazo para a concessão da progressão de regime. Precedentes. Reconhecimento de prescrição alusiva às faltas disciplinares. Tema não submetido ao crivo das instâncias ordinárias. Exame pelo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Indevida supressão de instância. Tema que merece ser apreciado primeiramente pelo Juízo da Execução. Alegação de vedação à aplicação retroativa de entendimento sumulado de Tribunal Superior (Súmula nº 543 do STJ). Viabilidade. Enunciado que reflete compreensão adotada desde o ano de 2003. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório” (HC nº 136.376/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17). 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em exame per saltum, analisar questões não analisadas nas instâncias antecedentes, pois, do contrário, incorrer-se-ia em grave violação das regras de competência constitucionalmente previstas. 3. Registre-se, ademais, não haver, por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17). 4. Quanto à inaplicabilidade do enunciado da Súmula nº 543 ao caso, ao argumento de que seria posterior ao cometimento das faltas graves, não assiste razão à defesa, pois, consoante assentou a instância Superior, o enunciado apenas refletiu entendimento já consolidado desde 2003. 5. Agravo regimental não provido.” (HC 2.098.92-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/05/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATERIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. DECISÃO RECORRIDA ASSENTADA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. PLEITO NÃO CONHECIDO. 1. Inviável o exame das alegações de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada ou aos princípios do acesso à justiça, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente indireta ou reflexa às normas constitucionais. 2. A necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório impede o acolhimento do recurso extraordinário, uma vez que incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE. 3. Colegiado de origem consignou que ‘a hermenêutica do dispositivo acima [art. 155 do CPP], aplicada à situação dos autos, induz à conclusão de que, no caso, a expressão ‘ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas’ equivale à prisão em flagrante dos acusados, à apreensão da mercadoria e ao laudo merceológico a seu respeito, portanto, provas idôneas cuja invalidade não foi objeto de comprovação pelos embargantes’. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF, pois os agravantes deixaram incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 4. Pretensão de concessão de habeas corpus de ofício, quer pela morte do corréu, quer pela eventual ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao agravante, deverá ser apreciado pelo Juízo de execução no momento oportuno. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.061.796-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/3/2018) 



     Demais disso, cumpre ressaltar que, in casu, o pedido de declaração de extinção de punibilidade deve ser formulado perante o juízo executante da pena, o qual possui melhores subsídios para examinar o pleito.



    De outro lado, no que tange pedido de suspensão do processo, a Corte a quo registrou que “a ‘Lei n. 12.382/2011 determinará a suspensão da pretensão punitiva do Estado, desde que o parcelamento do débito tributário tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia”, sendo certo que, “apesar de os fatos serem anteriores à Lei n. 12.382/2011, a hipótese fática apresenta distinção que autoriza sua aplicação no caso dos autos. Com efeito, trata-se de segundo parcelamento requerido, após o inadimplemento do primeiro, devendo, portanto, ser